Tribunal: TJSP
Processo: 2288075-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física - Indeferimento – Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual Código de Processo Civil – Incapacidade financeira não comprovada - Decisão mantida – Recurso não provido.